Tribunal: TJBA
Processo: 8009780-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009780-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: MARIA ALICE MEDEIROS MIRANDA

Advogado(s)
:
CLEBSON DE DEUS SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ACÓRDÃO COLEGIADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA AOS PRAZOS RECURSAIS – PRECLUSÃO LÓGICA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão
do mérito da decisão embargada.

Inexistem os vícios apontados quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a validade do acordo judicial homologado, bem como a incidência da preclusão lógica decorrente da renúncia expressa aos prazos recursais.

A mera
irresignação
da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, para fins de
prequestionamento
, nos termos do
art
. 1.025 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009780-29.2021.8.05.0080
, em que figuram como
embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e como
embargada MARIA ALICE MEDEIROS MIRANDA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

V